Tribunal: TJES
Processo: 0014519-22.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014519-22.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO RILKE DAZZI MACEDO e outros

APELADO: SERGIO AUGUSTO LIMA SOARES e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça admite o processamento dos embargos de declaração quando o erro material decorre de adoção de premissa fática equivocada, sendo também possível a atribuição do efeito modificativo ao recurso (EDcl no RMS 52.044/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0014519-22.2013.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SÉRGIO AUGUSTO LIMA SOARES

ADVOGADO : RODRIGO ÁVILA GUEDES KLIPPEL

RECORRIDOS : JOÃO RILKE DAZZI MACEDO E

JUNIA SOARES DAZZI MACEDO

ADVOGADA : LAÍS SANTOS SCHAYDER

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento à apelação cível, reformando a sentença para julgar procedente o pedido inicial, declarando nulo o ato que constituiu o denominado “Condomínio Recreio” e invertendo os ônus sucumbenciais.

O Embargante sustenta a existência de erro de premissa e omissão, pois (i) a procuração “em causa própria” engloba os poderes de formação de condomínio e a doação, e (ii) não houve referência a quais provas dos autos há a indicação de que o ato de constituição do condomínio não foi praticado em complementação a outro ato/negócio jurídico firmado por ele antes do falecimento do outorgante.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir os vícios (ID 6119366).

Em contraditório recursal, os Embargados pedem o desprovimento do recurso e a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC (ID 6820508).

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Ainda, o c. Superior Tribunal de Justiça admite o processamento dos embargos de declaração quando o erro material decorre de adoção de premissa fática equivocada, sendo também possível a atribuição do efeito modificativo ao recurso (EDcl no RMS 52.044/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Por outro lado, os embargos de declaração aviados pelo Embargante revelam apenas o inconformismo quanto ao resultado do julgamento colegiado.

O Embargante afirma que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada, ao concluir que a procuração “em causa própria” dizia respeito apenas às doações, quando, na verdade, doação e constituição do condomínio edilício são dois fatos jurídicos umbilicalmente ligados, servindo para regularizar toda a situação dos imóveis que se encontram num mesmo terreno.

Para prevalecer a sua tese, o Embargante alega que o erro de premissa está consubstanciado em dois elementos, um lógico e outro gramatical, pois o objetivo da procuração “em causa própria” é justamente a constituição do condomínio.

Não obstante, o acórdão embargado foi bastante minucioso ao examinar a natureza da procuração, como forma de atribuir corretamente os efeitos dela decorrentes.

O acórdão embargado fundamentou expressamente que a procuração foi utilizada para várias finalidades relativas não só aos imóveis situados na Rua Cabo Aylson Simões, n.º 891, no Centro, em Vila Velha, mas também a outro imóvel rural.

Ainda que o Embargante sustente que o foco principal da procuração visava à formação do condomínio “para regularizar a situação dos imóveis” localizados no Centro, em Vila Velha, os poderes para tanto
não
estavam incluídos na cláusula “em causa própria”,

e sim
, incluídos no mandato
ad negotia
, porque buscava atender aos seus interesses do outorgante, e não aos seus interesses.

E como o “Condomínio Recreio” foi instituído na data de
10.09.2012
, após o falecimento do outorgante, ocorrido em
17.07.2012

(fl. 21 – ID 2266881), resta evidente a nulidade do ato.

Ademais, os poderes conferidos aos outorgados são específicos e estão enumerados na procuração pelos termos “CONFEREM” e “CONFEREM ainda”, sendo certo que os poderes para a instituição do condomínio não se incluem na cláusula “em causa própria”, como também
não
pressupõem a perfectibilização das doações, ou vice-versa, sendo atos jurídicos distintos na procuração.

Por oportuno, trago parte do acórdão que decidiu a matéria, ora impugnada:

“Ultrapassada a insurgência, vislumbro que os Apelantes apontam a invalidade da procuração pública outorgada pelo falecido ao primeiro Apelado e à segunda Apelada, nas datas de
13.10.2008
e
16.10.2008
, e, consequentemente, a instituição do condomínio edilício em que se insere a sua unidade residencial.

Nesse sentido, imprescindível examinar a natureza dessa procuração para que se possa atribuir corretamente os efeitos dela decorrentes, considerando que a morte do outorgante é causa de extinção do mandato, nos termos do disposto no art. 682, do CC, salvo se a procuração for dada “em causa própria”, situação em que nem mesmo o falecimento gera esse efeito, conforme o art. 685, do CC.

Para explicitação do que se cuida de procuração “em causa própria” ou

in re suam
, o c. Superior Tribunal de Justiça manifesta que
[...] A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral, segundo o qual o outorgante confere ao outorgado poder, formativo e dispositivo, de dispor sobre determinado bem (real ou pessoal), em nome do outorgante, no interesse outorgado, de maneira irrevogável e sem a necessidade de prestar contas [...]
(REsp n. 1.962.366/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023).

No caso, da leitura da procuração percebe-se que o instrumento foi utilizado para várias finalidades relativas aos imóveis situados na Rua Cabo Aylson Simões, n.º 891, no Centro, em Vila Velha e outro imóvel rural, não possuindo apenas cláusula “em causa própria”.

Para melhor compreensão, colaciono seu inteiro teor:

“
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM SEBASTIÃO SOARES DUTRA e sua mulher LUZIA LIMA SOARES, NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM, quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, sendo no ano de dois mil e oito (2008) aos treze (13) dias do mês de Outubro (10) neste

Distrito de Duas Barras, Comarca de Iconha, do Estado do Espírito Santo da República Federativa do Brasil
,
em meu Cartório, perante mim Tabelião Substituto, compareceram como
Outorgantes,
SEBASTIÃO SOARES DUTRA e sua mulher LUZIA LIMA SOARES
, brasileiros, casados, aposentados, residentes e domiciliados na Rua Cabo Aylson Simões, nº 891, Centro, Vila Velha – ES, portadores da C.I. n.ºs 93.633-ES e 88.759-ES e CPMF/MF nºs 055.078.477-20 e 450.945.197-00; as presentes pessoas reconhecidas como as próprias de que trato por mim Tabelião Substituto, e de cuja identidade e capacidade jurídica, dou fé. E, perante mim Tabelião Substituto, pela Outorgante me foi dito que por esse público instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador
SERGIO AUGUSTO LIMA SOARES
, brasileiro, casado, cirurgião dentista, portador da CI nº 13507790-11 CC/SP e CPF/MF nº 710.621.817-00, residente e domiciliada à Rua Cabo Aylson Simões, nº 891-A, Centro, Vila Velha-ES, o qual confere amplos poderes para solucionar assuntos pertinentes a transferência, doação de parte do imóvel situado à Rua Cabo Aylson Simões, nº 891, Centro, Vila Velha – ES, edificado sobre as áreas de terreno medindo 540,00m2; 359,25m2 e 236,07m2, devidamente registradas no Cartório do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha-ES, Matrículas nºs 20855 e 38327, edificação descrita conforme Certidão Detalhada nº 350/05, Habite-se nº 102/05 e projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura Municipal de Vila Velha- ES, e podendo assinar escrituras de quaisquer natureza,
forma condomínio edilício, assinar convenção, instituição, especificação
,
requerimentos junto ao RGI, Receita Federal do Brasil, Prefeitura, assinando em seu favor, Escritura de Doação do 1º pavimento constituído pelo apto nº 02, com área de 254,98m2 e fração ideal de 0,186; da área reservada para futura construção medindo 119,03m2 fração ideal de 0,088 e das vagas de garagem nºs 01 a 04 com áreas de 10,35m2 ́(x4) e frações ideais de 0,007 (x4), a serem cobertas a qualquer tempo que lhe convier, podendo ainda assinar a Doação ou qualquer Escritura em favor de
FLAVIA LIMA SOARES CALIMAN
, portadora do CPF/MF nº 008.143.997-03 e C.I. nº 835008 SPTC/ES, residente em Vila Velha – ES, das partes que lhe cabe no referido imóvel compostas do 2º pavimento constituído do apto nº 03 mais terraço, com área de 292,99m2 e fração ideal de 0,213 e 04 vagas de garagens nºs 05 a 08 com áreas de 10,35m2 (x4) e frações ideais de 0,007 (x4), a serem cobertas a qualquer tempo que lhe convier, representa-los nas repartições Públicas em geral, com os poderes da presente procuração,
o Outorgado poderá assinar inclusive em causa própria
, o que preceitua nos termos do artigo 685 do Código Civil, as Escrituras de Doações a serem regidas nos termos dos artigos 541, 1911, 2004 do Código Civil em vigor, com cláusulas de incomunicabilidade, dispensando as mesmas de colação, nos termos dos artigos 2002 e seguintes do mesmo Código, em especial os artigos 2004, 2005 e 2006, uma vez que este ato jurídico de disposição é imputável sobre a parte disponível do patrimônio a ser doado, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, inclusive Substabelecer [...]” (destaquei)

“
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM SEBASTIÃO SOARES DUTRA e sua mulher LUZIA LIMA SOARES, NA FORMA ABAIXO
:

SAIBAM quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, sendo no ano de dois mil e oito (2008) aos dezesseis (16) dias do mês de Outubro (10) neste
Distrito de Duas Barras, Comarca de Iconha, do Estado do Espírito Santo da República Federativa do Brasil
,
em meu Cartório, perante mim Tabelião Substituto, compareceram como
Outorgantes
,
SEBASTIÃO SOARES DUTRA e sua mulher LUZIA LIMA SOARES
, brasileiros, casados, aposentados, residentes e domiciliados na Rua Cabo Aylson Simões, nº 891, Centro, Vila Velha – ES, portadores da C.I. n.ºs 93.633-ES e 88.759-ES e CPMF/MF número 055.078.477-20 e 450.945.197-00; as presentes pessoas reconhecidas como as próprias de que trato por mim Tabelião Substituto, e de cuja identidade e capacidade jurídica, dou fé. E, perante mim Tabelião Substituto, pelos Outorgantes me foi dito que por esse público instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador
SERGIO AUGUSTO LIMA SOARES
, brasileiro, casado, cirurgião dentista, portador da CI número 13507790-11 CC/SP e CPF/MF nº 710.621.817-00, residente e domiciliado à Rua Cabo Aylson Simões, número 891-A, Centro, Vila Velha-ES, doravante denominado
PRIMEIRO OUTORGADO
, o qual
CONFEREM
plenos poderes para fiel execução desta procuração para solucionar assuntos pertinentes aos imóveis abaixo relacionados, situado à Rua Cabo Aylson Simões, número 891, Centro, Vila Velha-ES, edificado sobre as áreas de terreno medindo 540,00m2; 359,25m2 e 236,07m2, devidamente registradas no Cartório do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha-ES, Matrículas números 20855 e 38327, edificação descrita conforme Certidão Detalhada número 350/05, Habite-se nº 102/05 e projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura Municipal de Vila Velha- ES,
CONFEREM

ainda os
OUTORGANTES

poderes para
PRIMEIRO OUTORGADO

assinar quaisquer documentos públicos e ou privados de qualquer natureza para constituição nos imóveis acima de condomínio edilício (como em prédios de apartamentos; salas dentre outros), com poderes para assinar convenção, regulamento, instituição, especificação, representando os outorgantes desta procuração, requerendo, transigindo, recebendo citação, dando quitação, confessando, desistindo, renunciando, firmando compromisso em juízo ou fora deste junto a quaisquer órgãos e ou entidades públicas ou privadas; ao RGI, a Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal, assinando documentos públicos e ou privados e o que for preciso e de direito para o fiel cumprimento deste mandato, inclusive Substabelecer; esclarecendo que deverá constar nos documentos constitutivos a determinação de que qualquer alteração da destinação do condomínio edilício após sua efetiva constituição ou mesmo construção nas áreas comuns do referido condomínio deverá ter aprovação da unanimidade do
s condôminos
;
CONFEREM AINDA

poderes ao
PRIMEIRO OUTORGADO

para assinar inclusive em seu favor nos termos do artigo 685 do Código Civil Brasileiro em vigor
, e em confirmação ao termo de doação anteriormente firmado e registrado no cartório de registro de títulos e documentos de Vila Velha registrado sob números 36.898 e 36.899 de ordem do livro B178, apresentado para registro no dia 20 de setembro de 2005, Escritura Pública de Doação em seu favor do 1º pavimento constituído pelo apartamento número 02, com área de 254,98m2 e fração ideal de 0,186; e escritura de doação da área reservada para futura construção medindo 119,03m2 cuja fração ideal é de 0,088 (localizada conforme planta arquivada na Prefeitura na parte superior e frontal da laje do apartamento número 03) e das vagas de garagem de números 01 a 04 com áreas de 10,35m2 ́(x4) e frações ideais de 0,007 (x4), vagas estas a serem cobertas a qualquer tempo que convier ao outorgado donatário do referido apartamento número 02, com poderes para representar os outorgantes desta procuração, requerendo, transigindo, recebendo citação, dando quitação, confessando, desistindo, renunciando, firmando compromisso em juízo ou fora dele, junto a quaisquer órgãos e ou entidades públicas ou privadas; ao RGI, a Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal, assinado documentos públicos e ou privados e o que for preciso e de direito;
CONFEREM AINDA

ao
PRIMEIRO OUTORGADO

e a
FLAVIA LIMA SOARES CALIMAN
, brasileira, viúva, administradora de empresas, portadora do CPF/MF nº 008.143.997-03 e C.I. número 835008 SPTC/ES, residente Rua Cabo Aylson Simões, nº 891, Vila Velha – ES, doravante denominada
SEGUNDO OUTORGADO
, poderes para assinar, juntos ou separadamente, Escritura Pública de Doação,
inclusive podendo a SEGUNDA OUTORGANTE, assinar em seu favor nos termos do artigo 685 do Código Civil Brasileiro em vigor
em confirmação ao termo de doação anteriormente firmado e registrado no cartório de registro de títulos e documentos de Vila Velha registrado sob números 36.898 e 36.899 de ordem do livro B178, apresentado para registro no dia 20 de setembro de 2005, a referida escritura pública de doação, das partes que lhe cabe no referido imóvel compostas do 2º pavimento constituído do apto número 03 mais terraço, com área de 292,99m2 e fração ideal de 0,213 e 04 vagas de garagens números 05 a 08 com áreas de 10,35m2 (x4) e frações ideais de 0,007 (x4), a serem cobertas a qualquer tempo que convier a donatária do referido apartamento número 03, com poderes para representar os outorgantes desta procuração e requerendo, transigindo, recebendo citação, dando quitação, confessando, desistindo, renunciando, firmando compromisso em juízo ou fora deste junto a quaisquer órgãos e ou entidades públicas ou privadas; ao RGI, a Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal, assinado documentos públicos e ou privados e o que for preciso e de direito. As Escrituras Públicas de Doação em favor do
PRIMEIRO OUTORGADO

e de

FLÁVIA LIMA SOARES CALIMAN

serão regidas também pelos termos dos artigos 541, 1911, 2004 do Código Civil em vigor, com cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, enquanto viver qualquer dos outorgantes, dispensando as mesmas de colação, nos termos dos artigos 2002 e seguintes do mesmo Código, em especial os artigos 2004, 2005 e 2006, uma vez que este ato jurídico de disposição é imputável sobre a parte disponível do patrimônio que foi doado, esclarece ainda os
OUTORGANTES

que independentemente do tempo que forem lavradas as escrituras públicas de doação dos referidos imóveis, os
OUTORGANTES

reservam para si ou para o
PRIMEIRO
O
UTORGADO

desta procuração poderes para constituição do referido condomínio edilício com plenos poderes para representar os outorgantes desta procuração, requerendo, transigindo, recebendo citação, dando quitação, confessando, desistindo, renunciando, firmando compromisso em juízo ou fora deste junto a quaisquer órgãos e ou entidades públicas ou privadas; ao RGI; a Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal, assinado documentos públicos e ou privados e o que for preciso e de direito.
CONFEREM

ainda os

OUTORGANTES

poderes para
PRIMEIRO OUTORGADO

para resolver quaisquer situações do Imóvel Rural medindo 523.867,42 metros quadrados, situada na localidade de Alto Bahia Nova, Município de Guarapari – ES, Distrito de Todos os Santos, e de acordo com o processo de terras protocolizado no I.T.C.F. sob o número 2.401.190, os quais fazem parte da escritura lavrada no Cartório do 2º Ofício de Guarapari -ES, no livro 2 Matrícula nº 39.288, podendo assinar quaisquer documentos públicos e ou privados de qualquer natureza requerendo, transigindo, recebendo citação, dando quitação, confessando, desistindo, renunciando, firmando compromisso em juízo ou fora dele, junto a quaisquer órgãos e ou entidades públicas ou privadas; ao RGI, a Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal, assinado documentos públicos e ou privados e o que for preciso e de direito para o fiel cumprimento deste mandato, inclusive Substabelecer [...]” (destaquei)

Vejam que os poderes concedidos ao primeiro Apelado especificamente para a instituição do condomínio edilício não estão incluídos na cláusula “em causa própria”, mas no mandato
ad negotia
, visando a atender interesse do outorgante, e não daquele.

Feita a diferenciação, observo que o “Condomínio Recreio” somente foi instituído na data de
10.09.2012
, após o falecimento do Sr. Sebastião Soares Dutra, ocorrido em
17.07.2012
(fl. 21 – id. 2266881),
em seu próprio nome
e da sua esposa, terceira Apelada (fls. 28/51 – id. 2266882).

As provas produzidas nos autos indicam que o ato de constituição do condomínio não foi praticado em complementação a nenhum outro ato/negócio jurídico firmado pelo outorgado antes do falecimento do outorgante.

Nesse descortino, o falecimento do Sr. Sebastião Soares Dutra é fato jurídico relevante para extinguir os efeitos do mandato no tocante à instituição do condomínio edilício ora impugnado pelos Apelantes, pois sabido que, com a morte, os bens deixados pelo falecido compõem um todo unitário e serão regidos pelas regras relativas ao condomínio, de acordo com o disposto no art. 1.791, do CC.

Com a abertura da sucessão, todos os herdeiros passam a ser coproprietários dos bens deixados pelo espólio, exercendo o condomínio transitório enquanto não realizada a partilha e a divisão dos quinhões.

Assim, realmente, a procuração pública extrapolou seus limites ao instituir o condomínio edilício em nome e após o falecimento do outorgante, devendo ser declarado nulo o ato.

Quanto à alegação de que o imóvel em que residem os Apelantes foi recebido através do Termo de Cessão e indevidamente incluído no condomínio, entendo que a questão deve ser solvida no processo de inventário n.º 0025869-41.2012.8.08.0035, no qual serão definidos os bens que integram o acervo hereditário

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação cível
, reformando a sentença para julgar procedente o pedido inicial, declarando nulo o ato que constituiu o denominado “Condomínio Recreio” (ID 5925792).

Sobre a apontada omissão, diz o Embargante que não foram mencionadas as provas que indicaram que o ato de constituição do condomínio não foi praticado em complementação a nenhum outro ato/negócio jurídico, antes do falecimento do outorgante.

O vício de omissão não prospera, uma vez que a conclusão no acórdão embargado é a de que das provas produzidas nos autos não se extrai
nenhuma
prova de que o ato de constituição do condomínio foi praticado em complementação a algum ato/negócio jurídico firmado pelo outorgado antes do falecimento do outorgante.

Além disso, o Embargante pretende, a partir do reexame de provas, rediscutir o que foi decidido no acórdão embargado, o que se mostra inadequado pela via dos aclaratórios.

Todas as questões imprescindíveis à análise da demanda foram analisadas no acórdão embargado. Eventual
error in judicando
, portanto, deve ser solvido através do recurso adequado, e não por meio dos embargos de declaração.

É como destaco da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Por fim, acentuo que a mera improcedência dos embargos de declaração, desvinculada de ato concreto manifestamente procrastinatório ou revelador de má-fé do Embargante, não configura, por si só, o fato gerador da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, pleiteada pelos Embargados.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0014519-22.2013.8.08.0035_DI3_ACi_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)